Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-86.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-86.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: EUSEBIO MENEZES DO CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA VINCULADA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL NA DATA DE OBTENÇÃO DOS EXTRATOS E ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco do Brasil S/A para reconhecer a prescrição da pretensão autoral deduzida em ação envolvendo alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2. O agravante sustenta que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387 não se aplica ao caso concreto, porquanto a complexidade dos cálculos relativos à atualização da conta impediria a ciência imediata da lesão, a qual somente teria ocorrido após a obtenção de extratos e elaboração de parecer técnico contábil.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias relacionadas a alegadas irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP corresponde à data do saque integral dos valores ou ao momento em que o titular obtém documentação técnica apta a demonstrar eventual prejuízo.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de reparação decorrentes de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

5. A alegação de ciência tardia da lesão em razão da obtenção posterior de extratos ou parecer técnico não configura distinção apta a afastar a incidência do precedente obrigatório, sob pena de esvaziamento de sua eficácia vinculante.

6. A complexidade dos cálculos relacionados à atualização da conta não altera o marco temporal definido pelo Superior Tribunal de Justiça, que adotou critério objetivo para a contagem do prazo prescricional.

7.No caso concreto, o saque integral da conta vinculada ocorreu em 29/11/2000, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 28/09/2023, após o transcurso de período superior ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8.Eventual precedente de órgão fracionário do Tribunal local não possui aptidão para afastar a observância obrigatória de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC.

9.Reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais alegações relacionadas ao mérito da controvérsia.

IV- DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas ações que versam sobre alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP, o prazo prescricional decenal tem início na data do saque integral dos valores, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, sendo irrelevante a posterior obtenção de extratos ou parecer técnico contábil.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 205 do Código Civil; 927, III, e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; TJRJ, Agravo Interno na Apelação nº 0802102-64.2024.8.19.0050, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 28/05/2026; TJPR, Apelação nº 0037201-65.2024.8.16.0001, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 23/05/2026.